Tribunal: STF
Processo: ARE 1180658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-10
Data de publicação: 2019-09-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES. CONDENAÇÃO POR ABUSO DE PODER EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “D”, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. RE 929670 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 860.



    1. O entendimento da Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral ao julgamento do RE 929670 (Tema 860) no sentido de que “A condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite.” 



    2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso extraordinário.